Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-70.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019317-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 047.818.001-22 (APELANTE), JEAN DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 052.001.431-60 (APELANTE), CLEVERTON FERREIRA NEVES - CPF: 735.264.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

D
IREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM OS RÉUS. MENSAGENS TELEFÔNICAS REVELANDO ESTRUTURA ORGANIZADA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA. UTILIZAÇÃO DE PROSTÍBULO COMO PONTO DE VENDA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal
interposta
contra sentença que condenou
os apelantes
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos com a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n
.
11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.633 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão são:

(i) existência ou não de provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(
ii
) configuração ou não de vínculo associativo estável entre os réus, caracterizador do crime do art. 35
,
da Lei de Drogas;

(
iii
) possibilidade de
desclassificação da conduta de um dos réus para o delito do art. 28
,
da mesma lei;

(
iv
) existência de erro material na fundamentação da pena-base;

(v) adequação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n
.
11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação por tráfico de drogas foi mantida diante da comprovação da materialidade (laudos periciais atestando a presença de 34,7g de cocaína, fracionada em porções) e da autoria, confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, corroborados por evidências extraídas de celular apreendido.

2.
A versão defensiva de que os entorpecentes se destinavam ao uso pessoal foi afastada, em razão da forma de acondicionamento da droga, do local dos fatos (prostíbulo notoriamente usado para venda de entorpecentes) e do teor das mensagens trocadas, nas quais os réus mencionam divisão de drogas, revezamento na gestão do ponto de venda e expectativa de lucro, com uso frequente de expressões no plural como "nós" e "vamos".

3.
A
s mensagens capturadas por perícia técnica revelam organização, planejamento e execução conjunta do tráfico pelos acusados, que se referiam mutuamente como sócios na venda das substâncias, mencionando inclusive "gerência do cabaré", evidenciando o vínculo duradouro e estável exigido para a configuração do delito de associação para o tráfico.

4.
A desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal (art. 28
,
da Lei de Drogas) foi rejeitada, pois a prova
colhida afasta o caráter de mero usuário, evidenciando atuação coordenada na comercialização de drogas.

5.
Na dosimetria, reconheceu-se erro material na menção, pela sentença, à existência de pluralidade de substâncias, quando os laudos indicam apenas cocaína. A correção impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, com redução proporcional da pena final.

6.
Manteve-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n
.
11.343/2006, pois o tráfico foi praticado em local de diversão e aglomeração de pessoas (prostíbulo), circunstância que se enquadra na hipótese legal.

Tese de julgamento:
“
1. A condenação por tráfico de drogas independe de flagrante mercancia, sendo suficiente a apreensão de substâncias ilícitas em contexto que evidencie destinação comercial.

2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável, duradouro e voluntário entre os agentes, com divisão de tarefas e objetivo comum de traficância, o que se comprova por mensagens e outros elementos convergentes.

3. O tráfico praticado em prostíbulo, bar ou boate se enquadra como circunstância majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, por se tratar de local de diversão e aglomeração de pessoas.

4. A presença de erro material na análise da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos impõe a readequação da pena-base ao mínimo legal
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
11.343/2006,
arts
. 33,
caput
; 35,
caput
; 40, III; Código Penal, art. 69; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
19/04/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n
.
08 (provas policiais); TJMT, Enunciado Orientativo n
.
03 (tráfico por usuários); TJMT, N.U 1001337-68.2022.8.11.0029; TJMT, N.U 1006663-67.2022.8.11.0042

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN DE OLIVEIRA MORAES

e

DANIEL DE OLIVEIRA
, contra a sentença pro
latada
pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(MT)
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos combinados com o artigo 40, inciso III, da Lei n
.
11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando-lhes a pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
,

o
s
apelante
s

em suma
requerem
:

(i)
a absolvição dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas
, por ausência de provas suficientes, notadamente em razão da fragilidade das testemunhas policiais, da ausência de flagrante
de
mercancia, da dúvida quanto à autoria do descarte da substância e da inexistência de outros elementos comprobatórios da traficância;

(
ii
)
a absolvição pelo crime de associação para o tráfico
, diante da inexistência de vínculo estável e permanente entre os réus com o fim específico de praticar reiteradamente delitos relacionados à Lei de Drogas, conforme exige o art. 35
,
da Lei n
.
11.343/2006;

(
iii
)
subsidiariamente
, quanto a Daniel de Oliveira, pleiteia-se a
desclassificação da conduta para o art. 28
,
da Lei de Drogas
, por ser usuário de entorpecentes, sem elementos que indiquem finalidade de tráfico;

(
iv
) quanto à dosimetria, pleiteia-se:

a
redução da pena-base
, com a correção de erro material da sentença que mencionou incorretamente a apreensão de “maconha” e “pluralidade de entorpecentes”, quando os laudos confirmam apenas a presença de cocaína;

o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 40, inciso III, da Lei n
.
11.343/2006, por não se enquadrar o local do fato – um prostíbulo – na
ratio
da norma;

e, na hipótese de absolvição pelo art. 35, a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §

4º, da Lei n
.
11.343/2006
, em seu grau máximo, diante da primariedade

e ausência de dedicação habitual ao crime.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
312848454
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se
pelo
parcial provimento
do recurso

tão somente para retificar a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, reduzindo-a ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos
(I
d.
318968862
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, na data dos fatos,
a polícia militar em rondas visualizou um grupo de pessoas em frente ao “Bar da
Géssica
”, onde funciona um prostíbulo

e era corriqueiro o tráfico de entorpecentes
. Apurou-se que com a aproximação da viatura policial,
o denunciado JEAN virou-se de costas para a guarnição e começou a se deslocar para dentro do bar, quando jogou um pacote plástico próximo ao muro
. Os policiais militares conferiram o que havia no objeto descartado pelo referido imputado,
sendo constatado que no invólucro continha 16 porções de cloridrato
de cocaína, embaladas e prontas para a venda, além de algumas pedras de pasta base de cocaína
.

Diante disso,
foi realizada a abordagem dos demais presentes no local
,
logrando-se êxito em
apreender algumas porções de pasta base de cocaína nos bolsos do acusado DANIEL, que junto a JEAN moravam no bar onde ocorreram os fatos.
Através da extração de dados do aparelho celular apreendido, pertencente ao imputado JEAN (relatório pericial 2.10.2022.50333-01, ID. 104158461 - Pág. 1-8), verificou-se que ele e o imputado DANIEL estavam associados para o narcotráfico e tinham como ponto de vendas o “Bar da
Géssica
”. Na noite dos fatos, o imputado JEAN falou com uma pessoa identificada como “Lacoste”, que levou o entorpecente até o bar, chamando o local de “cabaré”.
Veja que referido denunciado sempre se refere a “nós” ou “vamos” nas mensagens, indicando a parceria com DANIEL, que possui o apelido de “Japa”
. Vejamos:

19/07/2022 18:48 - As mensagens e as chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais.

19/07/2022 18:48 - Lacoste
: Opa esse é meu novo
nmr

Ass
:

Bringgell
Lacoste

19/07/2022 19:00 -
Tr
:
Blz
meu mano vou agendar

19/07/2022 19:12 - Lacoste
: PTT-20220719-WA0056.opus

19/07/2022 19:13 -
Tr
:
Blz
Manda a localização
dai
que vamos
busca

19/07/2022 19:17

-

Lacoste
: IMG-20220719-WA0057.jpg

19/07/2022 19:17 - Lacoste
: PTT-20220719-WA0058.opus:
Ai
mano 20 G

19/07/2022 19:18 -
Tr
:
pra
cima

19/07/2022 19:20 -
Tr
:
A coca vai
canta

19/07/2022 19:23 - Lacoste
: PTT-20220719-WA0061.opus: cara a coca não vai cantar não em mano, só a gorda a coca ficou de chegar hoje não canto não, só amanhã pelo jeito.

19/07/2022 19:24 -
Tr
:
Blz

19/07/2022 19:32 - Lacoste
: PTT-20220719-WA0063.opus: e
ai
terrorista
fica na frente do cabaré que eu
to
passando
ai
levar a situação pra
vcs
.

19/07/2022 19:35 -
Tr
:
Ta

blz
.

Posteriormente, JEAN dialogou com uma pessoa identificada apenas como “Gordinho”, dizendo que ele e DANIEL tinham juntos pasta base de cocaína e estavam na gerência do “Bar da
Géssica
”, onde realizariam a venda de drogas para os clientes:

19/07/2022 19:21 - As mensagens e as chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais.

19/07/2022 19:21 - Gordinho: Ou

19/07/2022 19:21 -
Tr
: Fala

19/07/2022 19:21 - Gordinho:

19/07/2022 19:22 -
Tr
:
Ta

19/07/2022 19:23 - Gordinho:
(...)

Deixa eu
perguntar
vc
tem ou vai ter que fazer ainda.

19/07/2022 19:25 -
Tr
: Fazer
..

Tô
aqui na
gesica

pq

vamo
ir
resgata
um óleo

19/07/2022 19:29 -
Tr
:
(...)
Mas tem um dele
po
,
acho que
tá
pronta,
ta
lá em casa, tem que ver,
to
com uma droga enterrada lá na Júlia, aí tem umas bolsinhas lá,

ontem eu nem mexi com droga
ontem veio
tava
mal
pra
porra, dor de cabeça dor no corpo, mais vou descer lá hoje, mais tarde ver isso aí, agora não
to
esperando o
lacoste
mandar a localização que
nós vai
resgatar um óleo lá.

19/07/2022 20:20 - Gordinho:
Tô
ruim
tbm

19/07/2022 20:22 - Gordinho:
Tem um povo querendo comprar aqui

19/07/2022 20:22 - Gordinho: Se n tem 2 aí não? 19/07/2022 20:25 -
Tr
:
O
lacote
trouxe aqui
ag
na
gesica
20 g e 6
bolsa Mais
tenho que passa o dinheiro
das bolsinha

pra
ele KKK não
tô
vendo o lucro

19/07/2022 20:25 - Gordinho: Como assim?

19/07/2022 20:26 -
Tr
:
(...)
Não óleo não,
o óleo é meu e do japa né
, é
20g, mais
dai
ele trouxe 6 bolsinha, porque não chegou cocaína pra eles lá, ai ele trouxe 6 bolsinha pra gente vender
, ai tem que passar o dinheiro pra ele, não sei como vai ficar
dai
,
vou negociar com ele isso
dai
, pra ver como vai ficar,
pq
eu até esqueci ele trouxe no flagrante aqui, ele tinha que ir embora nem deu pra falar muito, mais pelo menos 2 vou querer dele.

19/07/2022 20:27 - Gordinho:
Ue

19/07/2022 20:27 - Gordinho: Deve ser
pra
salvar
po

19/07/2022 20:28 -
Tr
:
(...)
Sim
po
, ele deixou aqui porque
dai
se cantar
corre do pó agente não perde os clientes entendeu
,
mais
é que acabou lá entendeu, ficou um tempo sem soltar
ai
teve que soltar tudo ao mesmo tempo,
ai
acabou, mais ai
amanha
ele vai resgatar lá
, ,

ai
vai pegar uns lança também.

19/07/2022 20:28 -
Tr
:
(...)
Nois
ta
vendo
ai
que eu vou mudar né, que eu
casei
agora né, porra nenhuma
to

zuando
veio, nos
ta
arrumando um barraco, eu e o japa nos vai cadastrar uma lojinha
ai
também, nos
ta

num
corre louco.

19/07/2022 20:29 - Gordinho:

19/07/2022 20:30 - Gordinho:
Casou bom o japa

19/07/2022 20:30 - Gordinho: Com

19/07/2022 20:30 - Gordinho: Tão aonde?

19/07/2022 20:30 -
Tr
:
Sim
po

casei
com o japa,
nois

ta
gerencia do cabaré da Jessica até quinta feira, que
nois
vai trocar a
gerencia
,
aí o eu e japa
ta
morando no quarto de fora ali, até
nois
comprar nossas coisinhas, compra cama compra tudo.

19/07/2022 20:30 -
Tr
:

19/07/2022 20:31 - Gordinho:

19/07/2022 20:33 - Gordinho: Chamada de voz perdida

19/07/2022 20:33 - Gordinho: Ou

19/07/2022 20:33 -
Tr
: Fala
ai

19/07/2022 20:34 - Gordinho:
Tenho 1 bolsinha com
vc
que é a que o Pablo tem que me passar

19/07/2022 20:34 - Gordinho:
Tá
indo uma mulher aí
vc
solta ela aí
blz
?

19/07/2022 20:34 -
Tr
:
Hj
não tenho pô meu só
amanhã..
Das 6 que
tá
aqui na da
pq
e do Lacoste

19/07/2022 20:36 - Gordinho:
Vishh

19/07/2022 22:20 -
Tr
:

19/07/2022 22:21 - Gordinho: Japones.vcf (arquivo anexado)

19/07/2022 22:21 - Gordinho: Esse?

19/07/2022 22:21 -
Tr
: 19/07/2022 22:41 - Gordinho: Chamada de voz perdida

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JEAN DE OLIVEIRA MORAES e DANIEL DE OLIVEIRA como incursos
nosartigos
33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, requerendo que autuada esta, seja os denunciados notificados para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados
(grifos meus)
(Id.
268162773
)
.

Na sentença,
o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s

pela prática do
s
cr
ime
s
previsto
s

nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos combinados com o artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando-lhes a pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
(Id.
312848447
).

Em síntese,
o
s
apelante
s

pugnam pela absolvição do crime de tráfico de drogas e absolvição do crime de associação para o tráfico
;
pleiteiam a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, por se tratar de usuário de entorpecente,
e
ausentes indícios de destinação comercial. No que se refere à dosimetria da pena, postulam
pel
a redução da pena-base, em virtude de erro
material na sentença que considerou indevidamente a apreensão de “maconha” e a existência de pluralidade de entorpecentes, quando os laudos confirmam a presença exclusiva de cocaína; o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; e, por fim, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, caso superada a imputação de associação para o tráfico.
(Id.
312848451
).

Da almejada absolvição pelo crime de tráfico de drogas

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pugna pela absolvição do
s
apelante
s,
por ausência de provas suficientes, notadamente em razão da fragilidade das testemunhas policiais, da ausência de flagrante de mercancia, da dúvida quanto à autoria do descarte da substância e da inexistência de outros elementos comprobatórios da traficância
,
com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.
312847872
); boletim de ocorrência n.
2022.195129

(Id.
312847873
);
Auto de Apreensão (Id.
312847874
);
Termos de Depoimento (Id.
312847876
e
312847877
);
Termos de Interrogatório (Id.
312847879
e
312847883
);
Laudo
de Constatação de Droga (Id.
312847895
);
Laudo Pericial n.
2.10.2022.50333-01

(Id.
312848354
e
312848365
), que confirmou que o material apreendido, consistente em 1
6
(dez
esseis
)
porções
de cocaína com massa de
7,9
gramas,
04 (quatro) porções de
pasta base de cocaína com massa de
20,4
gramas

e
10 (dez)
porções

de pasta base de cocaína com massa de
6,4
gramas
, que
apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína
, totalizando 34,7 gramas
.

Quanto à autoria,
esta
também restou sobejamente comprovada, principalmente pelo conjunto de evidências convergentes que demonstram seu
s
envolvimento
s
com a traficância de entorpecentes.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares
Cleverton
Ferreira Neves

e
Rodrigo Varela Ferreira

prestaram declarações relatando os fatos que presenciaram na ocasião da ocorrência:

QUE ESTA EQUIPE EM RONDAS PELA AV. ANDRÉ MAGGI VIZUALIZOU UM GRUPO DE PESSOAS EM FRENTE A UMA CASA NOTURNA (PROSTÍBULO), EM QUE
AO VIZUALIZAR A EQUIPE POLICIAL O SUSPEITO JEAN VIROU-SE DE COSTAS E COMEÇOU A ANDAR NO SENTIDO AO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO E JOGOU UM PACOTE PLÁSTICO PRÓXIMO AO MURO
, APÓS A LOCALIZAÇÃO PELA EQUIPE E CONSEQUENTE ABERTURA DO PACOTE,
FORAM LOCALIZADOS 16 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EMBALADAS E PRONTAS PARA VENDA
,
ALÉM DE DUAS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE
, POSTERIORMENTE
FOI REALIZADO BUSCA NAS DEMAIS PESSOAS PRESENTES
, ONDE FORAM
LOCALIZADOS DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA NOS BOLSOS DO CONDUZIDO DANIEL
, DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS QUE FORAM CONDUZIDOS E ENTREGUES (SEM LESÕES) NA DELEGACIA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM O MATERIAL ENTORPECENTE PARA PROVIDÊNCIAS
(grifos meus) (Id.
312847876
e
312847877
).

O Apelante Jean negou ser traficante durante seu interrogatório. Vejamos:

QUE o interrogado nega ser traficante, que nada foi encontrado com o interrogado, que no local
haviam
várias pessoas e não entendeu o motivo dos policiais vir direito no interrogado, que tem testemunhas; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
(Id.
312847879
).

Já o interrogado Daniel negou ser traficante e afirmou ser apenas usuário de drogas. Conforme se vê:

QUE o interrogado mora de favor no bar da
G
essica
e que nega ser traficante, narra que é usuário de cocaína, que em seu bolso foi encontrado quatro papelotes de cocaína para seu uso; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (Id. 312847883).

Na fase judicial o Tenente Coronel
Cleverton
Ferreira Neves

prestou os seguintes esclarecimentos:

Promotor:
O senhor pode contar como foi a prisão do Jean e do Daniel?

Tenente:
Sim, estávamos em patrulhamento na avenida André Maggi né,
dai
próximo a antiga
Baruk
, tem um barzinho na esquina, tipo uma boate
, daí estávamos passando na frente, é uma murada e tem um portão aberto, era aberto né, agora é uma garagem lá no caso,
dai
passamos, eu não me lembro quais dois que é, porque já faz tempo, chegou no portão, ele viu a viatura, deu aquela parada e retornou pra dentro né, nós continuou na avenida né, pra num, se voltasse na hora já ia correr, pegamos e damos a volta na quadra, encostamos para fazer a abordagem,
nisso quando foi abordar, alguém jogou uma coisa, não lembro qual dos dois que jogou a droga né,
dai
fizemos a revista em busca pelo local e foi encontrado uma sacolinha com a droga.

Promotor:
certo, o local lá era um cabaré né? Você sabe se era o cabaré da
Géssica
ali?

Tenente:
isso.

Promotor:
O senhor
conhecia eles
antes? Sabia se tinham alguma relação entre si?

Tenente:
não.

Defesa:
E nesse ponto lá, cabaré da
Géssica
ali, sempre tinha venda de entorpecente?

Tenente:
Na verdade ali era do lado do antigo
Baruk
, que mataram o rapaz né, que ali era correria,
dai
o pessoal geralmente ficava nesses dois locais, indo
pra
cá e
pra
lá, o
Baruk
era conhecido nosso já né.

Defesa:
E os
rapaz
aqui, eles ficavam muito nesses locais
ai
, ou no
Baruk
ou no Bar da
Géssica
?

Tenente:

eu não
conhecia eles
.

Ju
i
z
:

Cleverton
, me deixa mais claro como foi essa abordagem, quem que jogou algo
no
solo? Eles
tavam
juntos?

Tenente:
eles estavam no bar, a droga foi encontrada no chão, eu não vou saber dizer qual dos dois que jogou.

Ju
i
z
:
Certo, mas
tava
próximo a eles é isso?

Tenente:
isso, próximo a mesa deles
. (Id.
312848449
).

Na mesma senda foi o depoimento do Coronel
Rodrigo Varela Ferreira
:

Promotor:
O senhor pode contar
pra
gente como foi a abordagem dos réus?

Coronel:
Nós estávamos em rondas, eu
tava
comandando uma equipe de força tática. Estávamos em rondas e patrulha na Avenida André Maggi e era um período noturno bastante movimentado aquela avenida. E a gente ao passar, ao estar cruzando, né, a entrada do bairro Boa Esperança, do lado direito na
subesquina
, antigamente, hoje não tem mais, mas antigamente tinha uma boate lá, um prostíbulo, algo, algo nesse sentido, já conhecido
das
demais guarnições da Polícia Militar como um local intenso de tráfego de
entorpecentes
. No primeiro momento a gente nem ia proceder com abordagem lá, mas momento que a gente
tava
passando na frente, a gente visualizou
o conduzido Jean

que
tava
com mais algumas pessoas ali na frente. Momento que ele se virou rapidamente, quando ele viu a guarnição da Polícia Militar,
ele se virou rapidamente, meio que tentou correr
pro
lado,
pro
lado interno do muro da boate
. Era um local

aberto. Tem um pátio dentro dessa boate
,
momento que a gente fez o acompanhamento e a gente viu o
momento que ele fez a dispensa no canto do muro, na parte interna dessa boate de um invólucro.
Procedemos com a abordagem inicial ali para
pra
segurança da equipe. Colocamos todo mundo com as mãos na cabeça ali um lado do outro e a gente foi verificar esse objeto que foi dispensado no canto do muro.
E ao abrir a gente localizou algumas porções de substância
eh
análoga à maconha.

Posteriormente, né, abrimos o pacote, verificamos que se tratava de entorpecente. Posteriormente iniciamos a busca pessoal em todos os presentes ali, tinham várias pessoas ali, e nos bolsos
do segundo conduzido Daniel, algumas porções de entorpecentes também foram localizadas nos bolsos dele, né?

Não deu tempo
dele
dispensar ou algo assim porque foi muito rápido
, né? E posteriormente a isso, fizemos demais buscas em toda a região ali da dessa boate, onde não foram mais localizados nenhum ilícito com os outros presentes ali. Tinham tanto mulheres como homens, solicitamos posteriormente o apoio de uma policial feminina para fazer proceder com abordagem nas mulheres ali presente também. Nada de lícito foi encontrado. Posteriormente nós deslocamos para delegacia com os dois conduzidos, onde foi conduzido o flagrante entregue a foram colocados à disposição da autoridade (grifos meus) (Id. 312848449).

O apelante Jean de Oliveira Moraes, em juízo,
confirmou que estava no local no dia, mas negou ter dispensado a droga. Ele questionou como os policiais poderiam ter certeza de que era ele quem jogou a droga, visto que havia um
grupo de pessoas sentad
o
perto da entrada
.
Ele admitiu que o ocorrido foi "uma coisa que aconteceu somente nesse dia", negando envolvimento com facção. Ele enfatizou que tinha profissão e não precisava se envolver com tráfico. Jean
negou veementemente
a associação para o tráfico. Ele explicou que estava pensando em fazer isso para obter uma renda, pois havia acabado de sair de um casamento, mas a ação não chegou a ocorrer.

Da mesma forma foi o interrogatório do réu Daniel em juízo,
quando
confirmou que a droga encontrada em sua posse era
para consumo pessoal
. Ele afirmou ser usuário na época e que comprou o entorpecente com seu próprio dinheiro. Ele negou ter visto Jean dispensando a droga. Daniel afirmou que nem estava perto de Jean na hora da abordagem, e que estava indo pagar uma mulher com quem tinha ficado.

Não obstante
estes argumentos
,
a tese absolutória sustentada pela defesa, centrada na alegação de ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, revela-se despida de fundamento quando confrontada com o robusto conjunto probatório constante nos autos.

O
s depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são convergentes, lineares e não foram abalados por qualquer prova em sentido contrário.
O Coronel Rodrigo relatou
, com segurança, o momento em que
os policiais
visualizaram o apelante
JEAN
dispensando invólucro próximo ao muro do estabelecimento conhecido como “Bar da
Géssica
”, local sabidamente associado à comercialização de entorpecentes. Em seguida, o material foi imediatamente recolhido e, constatou-se tratar-se de porções de cocaína e pasta base, devidamente embaladas para a venda.

O outro réu,
DANIEL
, por sua vez, foi surpreendido com porções de substância entorpecente (pasta base de cocaína) em seus bolsos, não havendo dúvida acerca da apreensão direta e pessoal
.

O Laudo de Constatação de Droga (Id. 312847895) confirmou a materialidade do crime de tráfico, atestando que a
s substância s apreendida s consistia m em
16 porções de cocaína (7,9g)
e
14 porções de pasta base de cocaína (26,8g)
, totalizando
34,7g
de entorpecentes.

Importa ressaltar,
ademais,
que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se
trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Outro aspecto de relevo, que não pode ser desconsiderado, reside na
localização onde se deu a apreensão das substâncias entorpecentes
. O estabelecimento conhecido como “
Bar da
Géssica
”, descrito nos autos como sendo um prostíbulo,
é notoriamente reconhecido pelas forças de segurança pública locais como ponto habitual de comercialização de drogas
, circunstância esta que
foi confirmada pelos próprios policiais militares em seus depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Assim, o conjunto probatório dos autos converge harmonicamente para demonstrar o envolvimento do
s
apelante
s
com a traficância de entorpecentes, não restando caracterizada a alegada insuficiência probatória.

Diante desse conjunto probatório sólido e convergente, não há espaço para o reconhecimento de dúvida razoável quanto à autoria delitiva. A versão apresentada pelo
s
recorrente
s
mostra-se isolada, destituída de respaldo fático ou documental, e absolutamente incompatível com a realidade verificada no momento da prisão.

Assim, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

Do pleito de absolvição pelo crime de associação
para o tráfico

Com relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas
,
a defesa pugna pela absolvição dos apelantes
diante da inexistência de vínculo estável e permanente entre os réus com o fim específico de praticar reiteradamente delitos relacionados à Lei de Drogas, conforme exige o art. 35, da Lei n. 11.343/2006
.

Contudo, sem razão a tese defensiva.

É cediço que a caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo
estável, duradouro e consciente
entre duas ou mais pessoas com o objetivo comum de praticar o tráfico de drogas, sendo
insuficiente a simples coautoria pontual ou eventual colaboração. O tipo penal reclama
societas sceleris
, exigindo prova robusta da permanência e da divisão de funções dentro da estrutura delitiva.

No caso concreto, os autos revelam, de forma clara e objetiva, a existência de
associação criminosa estável
entre os apelantes. Conforme narrado na denúncia e corroborado durante a instrução pelo
Laudo Pericial n. 2.10.2022.50333-01 (Id. 312848354)
, da extração dos dados telefônicos do celular do réu
Jean
d
e Oliveira Moraes
, foram identificadas
inúmeras mensagens trocadas com terceiros
, nas quais ele se refere a
Daniel De Oliveira

como seu parceiro no comércio ilícito, chamando-o inclusive por seu apelido “
Japa
”.

As conversas, trocadas com contatos identificados como “Lacoste” e “Gordinho”, evidenciam
a divisão de tarefas, o planejamento conjunto da atividade criminosa e o domínio compartilhado sobre o ponto de venda de drogas
, localizado no “Bar da
Géssica
”. São inequívocas as menções à expressão “
nós
” e
“
vamos
”
,
indicando
a
convergência de vontades e a atuação conjunta no tráfico de entorpecentes
, com clara divisão de atribuições e objetivo comum de manutenção da traficância.

Veja-se, por exemplo, a mensagem de JEAN a “Lacoste”:

“Manda a localização daí que
vamos buscar
”
(19/07/2022 – 19:13), e ainda:

“O óleo é
meu e do japa
né, é 20g (...) ele trouxe
6 bolsinha
pra
gente vender
”
(19/07/2022 – 20:26).

E mais, ao tratar da gerência do ponto de tráfico, Jean afirma expressamente:

“Sim
po

casei
com o japa,
nós tá gerência do cabaré da Jessica
até quinta-feira (...)
eu e o japa
tá morando no quarto de fora ali, até nós comprar nossas coisinhas (...)”
(19/07/2022 – 20:30).

Os diálogos interceptados

revelam muito mais que coautoria ocasional ou coincidência de local: indicam estrutura organizada, divisão de lucros, revezamento de funções e compartilhamento de estoque, elementos típicos da associação criminosa voltada ao tráfico.

Ainda, cumpre destacar que, durante o interrogatório judicial, o próprio apelante
Daniel
confirmou
que é conhecido pelo apelido de “Japa”
, o que confere autenticidade e verossimilhança às conversas extraídas do celular de Jean, nas quais esse codinome é constantemente utilizado para se referir a seu parceiro na empreitada criminosa.

Portanto, não restam dúvidas de que o vínculo entre os apelantes
excede em muito uma mera colaboração episódica
, revelando-se
relação estável, estruturada e direcionada à prática reiterada de delitos previstos na Lei n. 11.343/2006
.

Nesse cenário, resta plenamente configurado o
animus
associativo estável e permanente exigido pelo tipo do art. 35
,
da Lei de Drogas, não se tratando de união episódica ou pontual, mas de colaboração reiterada e coordenada, demonstrada tanto pelas conversas interceptadas quanto pelas circunstâncias fáticas (coabitação no local, apreensão das drogas, e atuação conjunta no ponto de venda).

Neste sentido, este egrégio Tribunal já decidiu:

(...) 4
. O delito de associação para o tráfico resta configurado pela prova da convivência estável dos réus no imóvel utilizado reiteradamente para comercialização ilícita, aliado à apreensão de instrumentos que demonstram estrutura organizada e permanente.
(...).

(TJMT - N.U 1001337-68.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/
2025)
. (grifos meus).

Diante de todo o acervo probatório, não há margem para absolvição. A condenação de ambos os apelantes pelo delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 encontra-se devidamente fundamentada em provas testemunhais, técnicas e documentais, razão pela qual deve ser integralmente mantida, afastando-se o pleito defensivo.

D
a tese subsidiária de desclassificação da conduta do apelante Daniel para o delito do art. 28
,
da Lei de Drogas

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta de
Daniel de Oliveira
para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/2006), argumentando que o acusado não possuía a intenção de comercializar a substância.

Entretanto,
não assiste razão
à insurgência defensiva também neste ponto.

De início, cumpre esclarecer que a distinção entre tráfico de drogas (art. 33) e porte para consumo pessoal (art. 28) exige análise do conjunto fático-probatório do caso concreto, considerando-se o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, que elenca critérios para aferição da destinação da droga:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No presente feito, os elementos de convicção extraídos dos autos revelam
que
o
local dos fatos
(prostíbulo notoriamente utilizado para comercialização de drogas)
e à prova colhida no aparelho telefônico de Jean
, onde há diversas referências à atuação conjunta e divisão de entorpecentes com o apelante Daniel (identificado como “Japa”),
afastam a versão de que
este
seria mero usuário
.

Como já exposto, nas mensagens interceptadas, Jean
afirma
com clareza:

Não, o óleo não, o óleo é
meu e do japa né
, é 20g... ele trouxe
6 bolsinha

pra
gente vender...”
(grifos meus)
.

Tal afirmativa vincula diretamente Daniel à atividade mercantil ilícita, evidenciando que ele não apenas possuía droga para consumo próprio, mas exercia a traficância de forma partilhada com Jean, operando na estrutura do ponto de venda instalado no “Bar da
Géssica
”.

Importa considerar que a droga apreendida com Daniel não estava acondicionada de forma compatível com consumo imediato, mas sim em
porções fracionadas, prontas para revenda
, o que reforça a presunção de comercialização.

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercanti
l (N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06
/2025
).

Em que pese a defesa ter afirmado que o apelante se trata de usuário, tal alegação não impede a caracterização da traficância, pois é comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Esse entendimento, inclusive, foi consolidado por esse Tribunal Estadual: (...)
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03
. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06
(consumo pessoal) (...). (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

Assim
, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, não há razões que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da
Lei de Drogas
.

Da dosimetria da pena – readequação da pena-base e análise da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06

No tocante à dosimetria da pena imposta ao
s
apelante
s
, a defesa sustenta dois pontos específicos:

(i) o reconhecimento de erro material na exasperação da pena-base, decorrente da equivocada menção à apreensão de “maconha” e à existência de pluralidade de entorpecentes; e

(
ii
) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, por alegado desacerto na subsunção do local dos fatos à hipótese legal.

Após detida análise dos autos,
verifico que
assiste
parcial razão à insurgência defensiva
.

Vejamos a fundamentação usada pelo magistrado
na dosimetria da pena
:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada, além da natureza do entorpecente apreendido,
maconha
,
em que pese seja grande causador de malefício para a sociedade, se encontra dentro da normalidade do tipo penal.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada.

A natureza do(s) entorpecente(s),
cocaína
, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso,
houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa
.
Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga
(REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 08/05/2019).

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O réu não possui maus antecedentes.

Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às circunstâncias dos crimes, também não há nada a acrescentar.

Embora as consequências dos delitos sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância judicial negativa (natureza), promovo o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii
) Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 = 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Dessa forma, a pena intermediária permanece inalterada.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, presente
a
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
.

Conforme demonstrado nos autos, os réus estavam associados para o narcotráfico e tinham como ponto de vendas o “Bar da
Géssica
”.

Da extração de dados do aparelho telefônico apreendido na posse do acusado JEAN constata-se que ambos eram responsáveis pelo estabelecimento comercial,
local de prostituição (diversão), e utilizavam-se do recinto como um ponto para comercialização de drogas, aproveitando-se da aglomeração de pessoas que comumente visitavam o local
.

Inexiste causa de diminuição.

Do aparelho celular apreendido com o acusado JEAN observa-se que os réus faziam do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, a condenação por associação ao tráfico de droga também inviabiliza a
figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131ª edição, segundo a qual “
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa
”.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

ii
) Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 = 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Concurso de crime:

Reconheço o concurso material de delitos, tal como previsto o artigo 69,
caput
, do Código Penal, de modo que promovo a soma das penas impostas, totalizando em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
(grifos meus) (Id.
312848447
).

Com efeito, embora o magistrado sentenciante tenha inicialmente mencionado a presença de “maconha” e “pluralidade de entorpecentes”, o Laudo de Constatação de Droga – Id. 312847895 demonstra
,
de forma inequívoca
,
que a totalidade do material apreendido
consistia exclusivamente em cocaína e suas variações (cloridrato e pasta base)
.

Assim, a menção à existência de mais de uma espécie de entorpecente revela-se materialmente incorreta, não encontrando qualquer respaldo nos elementos periciais constantes do feito. Tal erro, portanto,
macula a motivação
empregada para exasperar a pena-base
, em afronta direta ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e ao postulado da legalidade.

Diante desse vício, impõe-se o afastamento do fundamento relativo à pluralidade de entorpecentes, com a consequente
readequação da pena-base ao patamar mínimo legal
, nos seguintes termos:

a
rt. 33,
caput
, da Lei 11.343/06:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
e
a
rt. 35,
caput
, da Lei 11.343/06:
03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantêm-se inalteradas as penas intermediárias
.

Já no que se refere ao
pleito de afastamento da causa de aumento do art. 40, III,
entendo que
não merece acolhida
.

O dispositivo legal mencionado prevê o aumento da pena quando o crime for cometido
nas imediações de estabelecimento de ensino ou hospital, em transportes públicos, ou em locais de diversão ou de aglomeração de pessoas
. No caso
concreto
, restou devidamente comprovado que os apelantes
utilizavam o prostíbulo denominado “Bar da
Géssica
” como ponto fixo de tráfico de entorpecentes
, inclusive residindo no local e assumindo sua “gerência”, conforme diálogos extraídos do aparelho celular apreendido com o próprio Jean.

A jurisprudência entende que

prostíbulos, boates, bares e similares se enquadram como “locais de diversão e aglomeração de pessoas”, razão pela qual se mostra plenamente cabível a incidência da causa de aumento em tela, sobretudo diante da exploração do fluxo intenso
de frequentadores para disseminação do tráfico:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C
ART.
40, III, DA LEI
11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE PARIDADE DE ARMAS. INCONSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS OCORRIDO DE FORMA LEGÍTIMA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A
QUO.
UTILIZAÇÃO DE PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELA ACUSAÇÃO COMO RAZÃO DE DECIDIR NÃO VIOLA O PRINCÍPIO ESCULPIDO NO ART. 93, IX, CF. ISONOMIA PROBATÓRIA RESGUARDADA. PREFACIAL
AFASTADA.
NULIDADE DO FLAGRANTE POR ESTAR BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA, BEM COMO DAS PROVAS ADVINDAS POR TEREM SIDO OBTIDAS ATRAVÉS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. DEVER-PODER DA POLÍCIA DE AVERIGUAR TODAS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS, SENDO ELAS APÓCRIFAS OU NÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA.
NO MAIS, FLAGRANTE DELITO INSTAURADO QUE LEGITIMOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO QUE JUSTIFICOU A AÇÃO POLICIAL. NULIDADES NÃO VERIFICADAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIGURA DE FORMA FIRME A MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL QUE, APESAR DE CONTER ERRO MATERIAL EM SUA QUALIFICAÇÃO, APONTA DE FORMA PRECISA A TOXIDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS.
AUTORIA NÃO QUESTIONADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1ª
FASE.
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE CONFIGURADA PELA NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. ELEMENTO DO ART. 42 DA LEI 11 .343/06 QUE SERVE DE SUBSTÂNCIA PARA CARACTERIZAR O VETOR DA CULPABILIDADE. ADEMAIS, NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) DE ALTO PODER DELETÉRIO, FATO QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECRUDESCIMENTO MANTIDO. 3ª
FASE.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06.
IMPEDIMENTO.

TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM BOATE/PROSTÍBULO QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DE "RECINTO DE DIVERSÕES DE QUALQUER NATUREZA". INTENTO LEGAL DE COIBIR A TRAFICÂNCIA EM LOCAIS DE AGLOMERO OU GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MAJORANTE DEVIDAMENTE SUBSTANCIADA.
CONCESSÃO DA BENESSE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.

IMPRATICABILIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO FIRME QUANTO À DEDICAÇÃO DO RECORRENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEPOIMENTO UNÍSSONO DOS POLICIAIS ACERCA DA TRAFICÂNCIA CONSTANTE NA BOATE ADMINISTRADA PELO APELANTE. LOCAL DE PROSTITUIÇÃO FREQUENTADO POR DIVERSOS
USUÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AFASTADA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE READEQUAÇÃO DA PENA COM SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU ABRANDAMENTO DO REGIME DE RESGATE DA CONDENAÇÃO PREJUDICADOS. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INEXEQUIBILIDADE.
ACUSADO QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. ADEMAIS, PRISÃO QUE VISA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DO CELULAR APREENDIDOS DURANTE A
OCORRÊNCIA.
IMPROBABILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO CELULAR JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. QUANTO AOS VALORES APREENDIDOS, ESTES RESTARAM CONFIGURADOS COMO FRUTO DA ATIVIDADE ILÍCITA PERPETRADA PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM FAVOR DO ESTADO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-SC - APR: 50047582620218240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5004758-26.2021.8 .24.0011, Relator.: Ana Lia Moura Lisboa
Carneiro, Data de Julgamento: 20/01/2022, Primeira Câmara Criminal)
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
MÉRITO.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR SEU COMETIMENTO EM RECINTO DE DIVERSÕES DE QUALQUER NATUREZA. MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENAS. TRÁFICO DE DROGAS INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI Nº 11 .343/06. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REPRIMENDA REDUZIDA. MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO E
RUFIANISMO.
MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Preliminar de inviolabilidade de domicílio. Os policiais militares, somente adentraram no imóvel, em que funcionava o prostíbulo, em razão de fundada suspeita, de que no local ocorria a comercialização de entorpecentes, uma vez que, ao passarem em frente, diversas pessoas adentram no estabelecimento. Preliminar
rejeitada.
2. Mérito. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, formulário de cadeia de custódia e laudo de química forense, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais militares, quando ouvidas em Juízo, relataram que o acusado guardava drogas, prontas para comercialização, dentro do seu estabelecimento, além de possuir pinos vazios, para seu embalo e preparo.
3.
Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não
subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).
4.
A conduta do acusado, em manter estabelecimento em que ocorre exploração sexual (art. 229, do CP)

é diversa, daquela de tirar proveito da prostituição alheia (art. 230, do CP), sendo inaplicável o princípio da consunção.
5.
Dosimetria. Para o delito de tráfico de drogas, revela-se correta a negativação da baliza “antecedentes”, em razão da condenação anterior do acusado, com trânsito em julgado, no entanto, a quantidade de drogas é pequena (14 pinos de cocaína, 03 buchas de maconha e 03 papelotes de cocaína), não justificando a exasperação procedida, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, deve ser reduzida a pena-
base.
6. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), devendo a reprimenda deve ser majorada em 1/6 (um sexto
).
7. Na última etapa, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que o réu é reincidente, no entanto,
correta a incidência da majorante prevista do
art.
40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois o tráfico de drogas, foi praticado dentro do prostíbulo, de propriedade do réu, portando, em recinto onde se realizavam diversões, de qualquer natureza.

8.
Quanto aos delitos de manter causa de prostituição e rufianismo, na primeira fase, correta a exasperação da pena-base, já que desfavorável a baliza “antecedentes”, em razão de condenação pretérita em desfavor do réu, com trânsito em julgado. 9. Na etapa intermediária, adequada a redução da reprimenda, para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, já que presente a atenuante da confissão (art. 65,
inc.
III, alínea d, do CP), bem como o aumento da pena, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, tendo em vista a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), concretizando-a, definitivamente, pois ausentes causas de diminuição e aumento, na terceira fase.
10.
Presente o concurso material (art. 69, do CP), devendo a pena do acusado ser reduzida, para 13 (treze) anos, 02
(dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa. 11. Recurso defensivo parcialmente provido

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002485420228080047, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)
.

Por tais razões,
rejeita-se o pedido de afastamento da majorante
, devendo-se aplicar a fração de
1/6 (um sexto)
sobre as penas fixadas na primeira fase.

Assim,
n
a
terceira fase da
dosimetria
as penas
aplicadas ao
s
réu
s
passa
m
a ser a seguinte:
a
rt. 33,
caput
, da Lei 11.343/06:
05 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
e a
rt. 35,
caput
, da Lei 11.343/06:
03 anos e 06 meses de reclusão
e
81
7
dias-multa
.

Aplicando-se o concurso material (art. 69
,
do Código Penal), as penas somadas totalizam:

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.
400
(mil e quatrocentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, dada a quantidade da pena e as circunstâncias do caso concreto, bem como a inviabilidade da substituição por restritivas de direitos ou concessão
do
sursis
, conforme já analisado na sentença.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
exclusivamente para corrigir erro material na primeira fase da dosimetria, afastando a indevida majoração da pena-base fundada na equivocada pluralidade de entorpecentes, readequando a pena do
s
apelante
s
para o total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025